Tribunal: CARF
Processo: 13660.000381/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000381/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.730 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO DE QUEIROZ FERREIRA PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEPENDENTES. SOGROS. INDEDUTIBILIDADE.
Sogros, desde que não aufiram rendimentos superiores ao limite de isenção
mensal, somente poderão figurar como dependentes na declaração de imposto
de renda do genro, quando a cônjuge ou companheira estiver inclusa na
referida declaração como dependente, apresentando declaração em conjunto,
contendo a soma dos rendimentos próprios de cada um dos cônjuges com
aqueles oriundos dos bens ou rendas comuns do casal.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprovar ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, e apurada a dedução indevida de
dependentes, deve ser mantida autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000381/2007-80
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000381/2007-80

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, relativa ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 1252,56, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 13.663,36, e da dedução indevida de dependentes, no
valor de R$ 2.544,00, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 518,64 (fls. 51/57).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-28.187, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 63/66):
Para o contribuinte retro qualificado, foi lavrado em 19/06/2007 o Auto de Infração -
IRPF de fls. 8/13, que lhe R$1.252,56, sendo R$518,64 de imposto suplementar,
R$388,98 de multa de ofício (passível de redução) e R$344,94 de juros de mora,
calculados até 06/2007.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora em nome do contribuinte, relativa ao exercício financeiro de 2003, ano
calendário de 2002, fls. 41/42, cujo resultado era de saldo de imposto a restituir de
R$3.179,16.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 9, foram
constatadas omissão de rendimentos decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício, conforme Dirf apresentada pelo Ministério da Justiça, e dedução
indevida de dependentes.
Cientificado da exigência, em 08/10/2007 - AR fl. 55, o interessado apresentou, em
11/10/2007, a peça impugnatória de fls. 1/3, instruída com os documentos de fls. 4/7 e
14/28. Nessa oportunidade, solicita a improcedência do feito fiscal. Para tanto,
argumenta que:
1) conforme orientação jurídica do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais muitos
colegas procuraram contador para retificar declarações de anos anteriores visando
ressarcimento do imposto pago sobre auxílios e benefícios que a Lei no 8.852/1994
colocava como isentos; “questiono a Receita não disponibilizar uma orientação visando
sua interpretação da Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, retirando a possibilidade de
que os benefícios não constem como tributáveis...”;
2) “conforme manual da própria Receita Federal em 2003” existe a possibilidade de se
colocar sogro e sogra como dependentes; embora não concordar, após consultas no
site da RFB analisou as pendências e resolveu tirar os dependentes retificando
novamente sua DIRPF/2003; essa nova retificadora foi processada, o que entende ter
sido encerrada com sucesso, sem qualquer pendência, no entanto, em seguida,
recebeu o Auto de Infração ora discutido.
Foi apensada aos autos, para fins de sua instrução, a tela de fl. 58 obtida em pesquisa
realizada no Sistema On-line “IRPF/CONS” da RFB.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000381/2007-80

Cientificado da decisão, em 29/03/2010 (fls. 69), o contribuinte, em 08/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 70/72), trazendo os argumentos brevemente sintetizados a
seguir, por meio dos seguintes tópicos:
II.1 PRELIMINAR
Apresenta discordância apenas em relação ao ponto de que sua esposa, a época, não se
encontrava obrigada a declarar, uma vez que não somente dependente, mas sim
declarou em conjunto, porquanto possuía bens e direitos, portanto estava obrigada a
apresentar declaração de ajuste.
II.2 MÉRITO
Manifesta divergência apenas em relação à glosa dos dependentes de sua esposa
declarados, porquanto ela estava obrigada a declarar em conjunto com o Recorrente,
por seus bens serem superiores aos estipulados pela legislação de regência, assinalando
este fato na própria declaração, de acordo inclusive com a decisão recorrida.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 73/105.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação trazida em sede preliminar, a bem da verdade complementa e se
confunde com as razões de mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Da glosa sobre as despesas declaradas com dependentes em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, somente em
relação a manutenção da autuação em relação à glosa das despesas com dependentes (sogros), no
valor total de R$ 2.544,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas na DAA/2003.
Cabe salientar, de início, que não houve qualquer irresignação acerca da omissão
de rendimentos recebidos do Ministério da Justiça, no valor de R$ 13.663,36, tornando-se
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000381/2007-80

definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da autuação, nos exatos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/66) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 51/57), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, repisando
as alegações da peça impugnatória, e constatando que sua esposa, por não auferir rendimentos,
apenas figurou como dependente em sua DAA, não podendo assim declarar seus sogros, ao teor
da legislação de regência – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 66),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
II - Dedução. Dependentes:
Sobre a dedução a título de dependentes com sogro e sogra, cabe comentar que não há
previsão para tal na legislação tributária. A permissão legal é para pai e mãe do titular
da declaração ou do declarante em conjunto, consoante inclusive se vê das orientações
trazidas pelo impugnante a fls. 5/6.
A situação de declarante em conjunto se caracteriza, no caso de cônjuge do titular da
DIRPF, quando este esteja obrigado à apresentação de declaração de rendimentos por
qualquer das hipóteses expressas na lei fiscal, caso contrário o cônjuge figurará apenas
como dependente, situação em que não tem direito a dependentes próprio, ou seja, seu
pai ou sua mãe.
No presente caso, a esposa do contribuinte, embora conste como dependente na
declaração de rendimentos revisada, não auferiu rendimentos no ano calendário de
2002, e não estava obrigada à apresentação da DIRPF/2003 por nenhuma das demais
condições estipuladas pela legislação tributária.
Portanto, a Sra. Danielle Couto Fernandes Pessoa constou na DIRPF/2003 de seu
esposo apenas como dependente, não estando na condição de “cônjuge que está
declarando em conjunto com o titular”, e, consequentemente, não tem direito a
dependentes próprios.
Logo, muito embora tenha sido assinalada a opção de declaração em conjunto, à fl. 41,
tal opção não ficou caracterizada nos autos, havendo, portanto, de ser mantida a
exclusão dos sogros do contribuinte como seus dependentes para fins de IR.
Quanto ao processamento das DIRPF dos contribuintes, cabe comentar que isso quer
dizer apenas que os dados nelas informados foram incluídos nos sistemas
informatizados da RFB; as pendências são identificadas somente após feitos os
batimentos desses dados com outras informações obtidas de fontes vinculadas aos
contribuintes, tendo a RFB o prazo de cinco anos do fato gerador do IRPF
correspondente para constatar as infrações à legislação tributária, seja via
procedimentos de malha, seja sob fiscalização. Sobre a retificadora apresentada em
24/09/2007, que recebeu o ND 06/34.928.295, é de se esclarecer que foi cancelada pela
justificativa constante da tela de fl. 58 - retificadora entregue após lavratura de Auto de
Infração.
De fato, a Sra. Danielle Couto Fernandes Pessoa, consta como dependente na
DAA/2003 do Recorrente, por força do art. 35, inciso I, da Lei no 9.250/95. No que tange à
declaração em conjunto, assim dispõem os arts. 6o e 8o do RIR/99:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000381/2007-80

Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (...)
Declaração em Conjunto
Art.8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.

Com efeito, nos termos da legislação de regência, declaração em conjunto é
aquela em que os cônjuges oferecem seus rendimentos recebidos à tributação, além de
informam bens e direitos, dados estes que comporiam a conduta fiscal individual se fossem
declaradas separadamente. Porém, se um dos cônjuges não aufere rendimentos tributáveis,
embora a legislação fiscal lhe permita ser compor a declaração do outro cônjuge como
dependente, não há como reconhecer a ocorrência de declaração em conjunto. E é exatamente
isso que ocorre no presente caso.
Da análise da DAA/2003 retificadora apresentada em 08/03/2007 (fls. 42/45), não
se vislumbra a ocorrência de rendimentos recebidos por sua esposa, apenas declarada como
dependente por força do art. 35, I da Lei no 9.250/95 e art. 77, I do RIR/99, oportunizando ao
Recorrente usufruir do desconto legal decorrente.
Portanto, restaram desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos dependentes
declarados Paulo Figueiredo Fernandes e Sandra Maria Couto Fernandes (sogros), considerando
que não houve declaração em conjunto com sua esposa, que foi declarada como dependente
pura e simples na DAA/2003 retificadora revisada (fls. 42/45).
No que tange à retificação da declaração de ajuste, na exata dicção do art. 54,
parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, indene de dúvida que a DAA/2003 retificadora
apresentada substituiu integralmente a DAA original – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu,
diante da constatação da dedução indevida com dependentes, mesmo que na análise da DAA
original nada se tenha apurado no particular – restando correta a ação fiscal, razão pela qual
mantenho subsistente a glosa operada.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual (original ou retificadora), calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000381/2007-80

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital